Tribunal: TJMT
Processo: 1019890-81.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019890-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 058.482.541-25 (APELANTE), LUIZA HELENA GALVAO - CPF: 403.690.448-51 (ADVOGADO), FRANCESCO SCOTONI MENDES DA SILVA - CPF: 408.246.178-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

JUÍZO DE CONFORMIDADE – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO NÃO CONSOLIDADA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. ° 156, DO STJ, AO PRESENTE CASO – TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
– CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.112.886/SP (Tema n.° 156), fixou a tese no seguinte sentido:
"
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
".

2. Na hipótese, o caso discutido nos autos possui circunstâncias fáticas distintas do paradigma oriundo do STJ, porquanto a patologia é anterior à atividade laborativa e as lesões não estão consolidadas, não sendo comprovados os requisitos
a justificar a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, i
nterposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1019890-81.2021.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 165427825).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão realizada no dia 08.08.2023, à unanimidade, negou provimento ao recurso, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 178659191):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Atestada a ausência de consolidação das lesões decorrentes de doença ocupacional, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91”.

Contra esse acórdão, o segurado CARLOS EDUARDO DA SILVA opôs
“
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 180927176), não acolhidos, de forma unânime, por esta Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa a seguir transcrita (ID. 190885177):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim”.

Na sequência, o segurado interpôs “
RECURSO ESPECIAL
”, no qual sustenta que o acórdão está em dissonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.° 1.112.886/SP

(ID. 194697179).

Antes de realizar o juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no tema n.° 416, do Superior Tribunal de Justiça (ID. 206520673).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de justiça, para um possível juízo de conformidade, ou de retratação, em relação ao Tema n.° 416, do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público, no julgamento do recurso de apelação n.° 1019890-81.2021.811.0003, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, no entanto, verifica-se o precedente suscitado pela parte recorrente, como divergência, é o Tema n.° 156, do STJ, fixado quando do julgamento do REsp n.° 1.112.886/SP, nos seguintes termos:

“Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Todavia, da análise da questão posta, verifica-se que o juízo de retratação não é pertinente ao presente caso, diante do
distinguishing,
método de comparação entre o caso concreto e o precedente invocado pelas partes, previsto no artigo 489, § 1°, inciso VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Com efeito, no Recurso Especial n.° 1.112.886/SP, tomado como paradigma, o Superior Tribunal de Justiça analisou que da leitura do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, não há ressalvas quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante, quando decorrente de acidente de trabalho, seja irreversível, consoante acórdão, assim, ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1112886 SP 2009/0055367-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2009, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/02/2010 RSTJ vol. 219 p. 518). (Grifo nosso).

Na hipótese, como delineado no voto relator, não obstante o diagnóstico de enfermidade com possível concausa relacionada à atividade laboral, o perito judicial atestou que as lesões, apesar de compensadas, não estão consolidadas. Veja-se:

“(...)
Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito, a despeito de atestar a limitação funcional decorrente da doença ocupacional, declara que a enfermidade é passível de cura parcial e que as lesões, apesar de compensadas, não estão consolidadas (ID. 165427816):

“(...)

Respostas aos quesitos da Parte Autora:

(...)

4) A doença ou lesão que acomete o autor é decorrente do trabalho?

R: Provavelmente já havia uma discopatia pré-existente que se agravou com as atividades do trabalho. Não temos exames anteriores da coluna cervical antes do autor entrar nessa empresa.

5) É possível se constatar a manifestação de sintomas ou lesão apresentada pelo periciando? Há dificuldade de locomoção ou da realização de atividades cotidianas? Descrever.

R:
A sintomatologia do autor foi se agravando e incapacitado o afastou do trabalho e através de exames, o ortopedista o encaminhou para cirurgia de Hérnia de Disco Cervical que não foi realizada pelo SUS. Atualmente como mudou para outra função suas queixas são de dor cervical e parestesia nos membros superiores. Não há limitação para locomoção e algumas atividades do cotidiano em que há necessidade de esforço foram parcialmente comprometidas
.

6) Os sintomas apresentados guardam relação com os demais elementos médicos acostados nos autos? R: Sim.

7) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ao longo do tempo? As sequelas são definitivas?

R:

Após mudança de função houve melhora da sintomatologia. As alterações degenerativas da coluna cervical são permanentes
.

8) Do trabalho habitual do autor resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função/E deformidade permanente/ Em que região do corpo? Houve dano da parte estética?

R: O autor apresenta cervicalgia e dormência nos membros superiores. Não tem lesão estética ou deformidade. A região comprometida é a coluna cervical.

9) O trabalho resultou na perda ou diminuição da função de algum órgão ou membro afetado do periciando? O quadro clinico atual apresenta disfunção apenas temporárias ou o dano funcional é permanente?

R: O trabalho pesado agravou a sintomatologia e houve perda parcial da força motora dos membros superiores pela fraqueza e parestesias acompanhada de dor da radiculopatia. O tratamento adequado que era cirurgia não foi feito.
A sintomatologia foi minimizada com tratamento clinico e mudança do trabalho, porém a disfunção é degenerativa e permanente
.

(...)

Respostas ao Quesitos do INSS:

(...)

7) Dor aos movimentos da coluna cervical, parestesia no membro superior direito, limitação para movimentar o pescoço.

8) A doença é passivel de cura parcial.

9) A doença limita a função declarada de forma leve a moderada.

10) Não há incapacidade para a função declarada de vendedor.
O autor apenas tem algumas limitações.

11) A doença se agravou em outubro de 2020 quando procurou ortopedista que lhe solicitou RNM, mas já era pré-existente.

12) A incapacidade provavelmente se instalou no ano de 2020.

13) Os exames de RNM e Eletromiografia.

14) Também nas informações prestadas pelo autor. 15) O autor não apresenta calosidades na região palmar.

16) Há incapacidade para qualquer atividade que demande esforço físico e sobrecarga corporal. 17) Há capacidade para a atividade declarada.

18) A incapacidade para esforço físico é permanente.

19) Ver quesitos anteriores.

20) O autor já está readaptado para outra função.

21) As informações prestadas de que está trabalhando como vendedor em uma loja que vende material para construção.

22) A patologia se agravou na função em que fazia esforço físico quando trabalhava como operador de terminal ferroviário (CONCAUSA).

23) As lesões não estão consolidadas, mas apenas compensadas pela mudança de função e tratamento clinico.

24) Que ainda acarretam limitação funcional mesmo para a atividade atual.

25) O autor aguardava descompressão da hérnia de disco por laminectomia pelo SUS, porém nunca foi chamado para esse procedimento de alta complexidade.

26) Ver quesito anterior.

Conclusão:

1) A mudança de função laboral evita esforços de sobrecarga postural e com isso a sintomatologia de hérnia de disco foi minimizada.

2) O exame fisico mostra que há ainda sintomas de radiculopatia e o autor evita fazer esforços,

3) Algumas hérnias de disco são compensadas e reabsorvidas.

4) Não temos exames recentes de RNM da coluna cervical para comparação com aquela realizada em 2020.

5) O autor para sua subsistência trabalha como vendedor em uma loja de material para construção e faz uso regular de medicação analgésica”. (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos legais, pois, como destacou o perito, as lesões ocupacionais não estão consolidadas.

A respeito da impossibilidade de concessão de auxílio-acidente antes da consolidação das lesões, Sérgio Pinto Martins leciona:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro
. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral". (Direito da seguridade social. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 433). (Grifo nosso)
”. (Trecho extraído do Inteiro Teor do Acórdão – ID. 178659191).

Dessa maneira, salvo melhor juízo, as razões do voto, para dar negar provimento, foram enfáticas na especificidade da questão, com expressa menção de que não há consolidação das lesões, a justificar a concessão do benefício previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (Grifo nosso).

Desse modo, diante da especificidade do caso em questão, não se observa qualquer afronta quanto ao disposto no Recurso Especial n.° 1.112.886 SP (Tema n.°

156), tomado como paradigma.

Ante o exposto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão impugnado
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024